Tribunal: TJDFT
Processo: 0711063-40.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-07

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO ANTERIOR. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. EFEITOS DA CONDENAÇÃO MANTIDOS. PERÍODO DEPURADOR NÃO ALCANÇADO. AGRAVANTE MANTIDA. RECurso CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A superveniência da prescrição da pretensão executória extingue a pena, mas não rescinde a sentença condenatória, tampouco seus efeitos penais, dentre eles a reincidência. Logo, a extinção da punibilidade, em razão da prescrição da pretensão executória em condenação anterior, não obsta o reconhecimento da reincidência, sobretudo quando não ultrapassado o período depurador previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal.

2. Recurso conhecido e desprovido.